Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENVIO DOS AUTOS PARA COMARCA DE BALSAS/MA. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.0008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ausência de “error in procedendo”.
2. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15.
3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte dos Autores/Agravantes, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta suposta abusividade na eleição do foro.
4. A competência territorial, que ostenta natureza relativa, não pode ser afastada de ofício pelo magistrado, nos termos do enunciado da Súmula no 33 do c. STJ.
5. Agravo Interno conhecido e provido. Preliminar rejeitada.